Tribunal: TJES
Processo: 5007754-98.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007754-98.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDSON ANICETO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5007754-98.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: EDSON ANICETO DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377, VICTORIO FONTES MODENESI MANDARANO - ES40730

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. MARCO INTERRUPTIVO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. RETIFICAÇÃO. DATA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de retificação da data-base para cálculo de progressão de regime, sob o fundamento de manter como marco interruptivo a data da audiência de justificação na qual ocorreu a homologação de falta grave. O agravante pleiteia a fixação do dia do cometimento da infração disciplinar como termo inicial para a contagem de novos benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o marco interruptivo para a contagem do prazo de progressão de regime, em razão de cometimento de falta grave, deve corresponder à data do fato faltoso ou à data da audiência de justificação em que houve a homologação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prática de falta grave no curso da execução penal acarreta a interrupção da contagem do prazo para a progressão de regime, nos termos do inciso I, do art. 118, da Lei de Execução Penal.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o reinício da contagem do prazo ocorre na data do cometimento da infração disciplinar, e não no momento posterior do reconhecimento judicial.

A decisão judicial que homologa a falta grave possui eficácia de caráter meramente declaratório, de forma que apenas reconhece situação jurídica preexistente.

A manutenção da data da audiência de justificação como marco interruptivo implica excesso de execução e amplia de forma artificial o lapso temporal para a obtenção de benefícios.

A infração disciplinar decorreu da prisão em flagrante em 04/01/2024, momento que interrompe o lapso executório, enquanto a audiência realizada posteriormente serviu apenas para a formalização judicial e observância do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

A decisão homologatória de falta grave possui natureza meramente declaratória, de modo que o marco interruptivo para benefícios futuros deve retroagir à data do fato faltoso.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I, do art. 118, da Lei de Execução Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 534; STJ, Súmula nº 543; STJ, HC n. 890.989/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5007754-98.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: EDSON ANICETO DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377, VICTORIO FONTES MODENESI MANDARANO - ES40730

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
EDSON ANICETO DA SILVA

em face da r. Decisão (ID 19399127, pp. 01/02) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, nos autos do processo de execução tombado sob n.º 2000288-95.2019.8.08.0050, por meio da qual fora indeferido o pedido de retificação da data-base para cálculo de progressão de regime, mantendo como marco interruptivo a data da audiência de justificação em que fora homologada a falta grave.

Nas razões recursais (ID 19399127, pp. 03/08), a d. Defesa insurge-se contra a decisão que manteve a data da audiência de justificação como marco interruptivo para contagem de benefícios futuros, sustentando que a data-base deve corresponder ao dia do cometimento da infração disciplinar, qual seja, 04/01/2024, data da prisão em flagrante do agravante.

Em contrarrazões (ID 19399127, pp. 11/14), o Ministério Público defende o provimento do recurso, sob o fundamento de que a data-base para contagem dos benefícios executórios deve observar o marco efetivo da última prisão do apenado, ocorrida em 04/01/2024, e não a data posterior da audiência de justificação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Com efeito, da análise detida dos autos, extrai-se que o agravante cumpre pena privativa de liberdade decorrente de múltiplas condenações unificadas, totalizando 17 (dezessete) anos e 1 (um) mês de reclusão, atualmente em regime fechado, conforme Relatório da Situação Processual Executória, no SEEU.

Consta do relatório executivo que a data-base atualmente adotada para progressão de regime corresponde ao dia 10/4/2025, exatamente a data da audiência de justificação em que foram homologadas faltas graves atribuídas ao reeducando. No mesmo documento, todavia, verifica-se expressamente registrado que a prática faltosa decorreu de fatos ocorridos em 04/01/2024, ocasião em que o agravante foi preso em flagrante pela prática de novos delitos, inclusive tráfico de drogas.

Conforme é cediço, a prática de falta grave no curso da execução penal acarreta a interrupção da contagem do prazo para obtenção de benefícios executórios, especialmente da progressão de regime, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que referido reinício da contagem deve ocorrer a partir da data do cometimento da infração disciplinar, e não da data posterior em que foi homologada judicialmente a falta grave.

Nesse sentido, a Súmula nº 534, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe expressamente que:

A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

De igual modo, a Súmula n.º 543, do STJ, reafirma que a alteração da data-base ocorre na data do fato faltoso, e não no momento posterior de seu reconhecimento judicial.

A
ratio decidendi
construída pela Corte Superior decorre da própria natureza jurídica da decisão homologatória da falta grave, cuja eficácia possui caráter meramente declaratório, e não constitutivo. Em outras palavras, o pronunciamento judicial apenas reconhece situação jurídica preexistente, produzida no instante da prática da infração disciplinar.

Assim, a homologação posterior da falta grave não cria novo marco interruptivo, mas apenas declara fato pretérito já apto a produzir consequências jurídicas na execução penal.

No caso concreto, verifica-se que o agravante foi preso em flagrante em 04/01/2024, data em que praticou os fatos posteriormente reconhecidos como falta grave na execução penal. Tal circunstância encontra-se documentalmente comprovada no Relatório da Situação Processual Executória, no qual consta expressamente o registro de “PRISÃO EM FLAGRANTE” em 04/01/2024, bem como homologação da falta grave vinculada à mesma data.

Nada obstante, o Juízo da execução manteve como marco interruptivo a data da audiência de justificação realizada em 10/4/2025, ocasião em que fora formalizada a homologação da infração disciplinar.

Todavia, tal compreensão não se harmoniza com a orientação jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.

Com efeito, manter como data-base o dia 10/4/2025 implicaria verdadeiro excesso de execução, na medida em que postergaria indevidamente a obtenção de benefícios executórios sem amparo legal ou jurisprudencial.

A execução penal rege-se pelos princípios da legalidade, da individualização da pena e da estrita observância dos parâmetros objetivos fixados pelo ordenamento jurídico. Não se admite, portanto, ampliação artificial do lapso temporal mediante adoção de marco interruptivo diverso daquele efetivamente reconhecido pela jurisprudência consolidada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assenta que
“A interrupção do prazo para progressão de regime em razão de falta grave está alinhada com a Súmula 534 do STJ, que prevê a contagem de novo marco a partir do cometimento da infração”. (HC n. 890.989/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

O entendimento revela-se plenamente aplicável ao caso concreto.

Isso porque a infração disciplinar imputada ao agravante decorreu diretamente da prática de novos delitos em 04/01/2024, data em que houve sua prisão em flagrante, sendo este o momento efetivamente apto a interromper o lapso executório.

A audiência de justificação realizada posteriormente destinou-se apenas à observância do devido processo legal disciplinar e à formalização judicial da falta grave, não possuindo aptidão para criar novo termo interruptivo.

Ademais, o próprio histórico executivo demonstra que as faltas graves homologadas em 10/4/2025 possuem datas de referência pretéritas, inclusive 03/01/2024 e 04/01/2024, circunstância que reforça a impropriedade da utilização da data da audiência como novo marco temporal.

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, da documentação executória constante dos autos e dos princípios que regem a execução penal, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar a retificação do cálculo executivo, fixando-se o dia 04/01/2024 como data-base para contagem dos futuros benefícios executórios relacionados à progressão de regime.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a retificação do atestado de pena e dos cálculos executórios, fixando a data de 04/01/2024 como marco interruptivo para contagem dos benefícios futuros de progressão de regime.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)